Tribunal: TJDFT
Processo: 0727280-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0727280-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA AGRAVADO: IGOR DA SILVA OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, contra decisão (ID 161974796) da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por IGOR DA SILVA OLIVEIRA, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. A agravado requer a reconsideração da decisão que deferiu o pedido de concessão do efeito suspensivo da multa cominatória (ID 48884937). Defende que o valor da multa arbitrado pelo juízo não é elevado e que a matéria já foi objeto de análise pelas instâncias superiores (ID 50410850) É o relatório. DECIDO. Não há previsão legal de pedido de reconsideração com vistas à revisão de decisões judiciais. A revisão do entendimento da decisão monocrática só é possível após interposição de agravo interno e pelo julgamento do mérito do agravo de instrumento, o que pode ocorrer conjuntamente, inclusive. Em que pese o equívoco nominal, por aplicação do princípio da fungibilidade, o pedido de reconsideração pode ser recebido como agravo interno, desde que atenda aos requisitos exigidos para aquele e não represente erro grosseiro ou má-fé do recorrente. No caso, o pedido de reconsideração não deve ser conhecido por manifesta intempestividade. Nos termos do art. 1.070 do Código de Processo Civil, “É de 15 (quinze) dias o prazo para a interposição de qualquer agravo, previsto em lei ou em regimento interno de tribunal, contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal.” Por sua vez, o art. 219 do CPC dispõe: “na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis”. Ainda sobre a contagem do prazo, estabelece o art. 224 do CPC: “Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento.§ 1o Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica.§ 2o Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico.§ 3o A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação.” O Provimento 12, de 17 de agosto de 2017, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito das unidades judiciais da Primeira Instância estabelece, em seu art. 60, que se considera realizada a intimação com o acesso ao conteúdo integral da decisão em momento anterior à publicação. Na hipótese, a decisão foi proferida em 12/07/2023. Em consulta a aba de expedientes, a parte registrou ciência da decisão no dia 14/07/2023, sexta-feira. A contagem do prazo, portanto, se iniciou no dia 17/07/2023, segunda-feira, e terminou em 09/08/2023, quarta-feira. Logo, o pedido de reconsideração interposto no dia 24/08/2023 não pode ser conhecido como agravo interno já que é manifestamente intempestivo. Acrescente-se que, ao contrário do que alega o recorrente, não se constata perigo de dano inverso, na manutenção da decisão que concedeu o efeito suspensivo até análise de mérito do recurso pela Turma. O processo já foi inclusive incluído em pauta de julgamento da 34a Sessão Virtual da 6a Turma Cível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do pedido de reconsideração, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de agosto de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator